Tribunal: CARF
Processo: 10215.000212/2005-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10215.000212/2005-48
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-008.504 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de julho de 2020
Recorrente
AGROPECUÁRIA RIO URUARA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2001
AUTO DE INFRAÇÃO. ITR. ÁREA IMPLANTADA COM PROJETO
TÉCNICO. COMPROVAÇÃO. REQUISITOS.
É procedente o lançamento de ofício de ITR com fulcro em glosa de área
implantada com projeto técnico, quando não atendidos os requisitos legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário constituído em 06/05/2005 e
consignado no Auto de Infração – Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – Exercício
2001 – valor total de R$ 90.928,09 – com fulcro em não comprovação da área pastagem
informada na DITR/2001.
Cientificada da decisão de primeira instância em 19/11/2007, a Impugnante, agora
Recorrente, apresentou recurso voluntário em 20/12/2007, esgrimindo os seguintes argumentos:
[...]
Quanto a alegação de que a empresa não haveria comprovado a implantação de projeto
técnico nos 4.500,0000 há de pastagens, temos os seguintes comentários a tecer:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10215.000212/2005-48
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.504 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.000212/2005-48

a) - Quando do preenchimento da DITR/2001 houve a inserção no campo "área
implantada no projeto técnico” que o mesmo teria sido aprovado pela SUDAM e não
pelo INCRA;
b)- Que o mesmo teria sido aprovado em 28/08/1.998;
c) - Houve a informação na citada declaração que o imóvel teria uma área formada de
pastagem de 6.815,0000 ha.
Ressaltamos que a rigor, o que está havendo é uma interpretação errônea dos julgadores
com relação ao entendimento do que seria uma área implantada com projeto técnico
pois, na opinião da empresa a mesma sem usar de nenhum artificio para ter seu imposto
reduzido achou por bem declarar área com projeto técnico por ter elaborado um projeto
pecuário aprovado por uma Instituição Financiadora e fomentadora da economia da
Amazônia Legal no caso em tela à SUDAM. Poderia a empresa não ter informado sobre
a existência do seu projeto de viabilidade econômica aprovado pela SUDAM pois, as
pastagens e o rebanho existente lhes garantiria um Grau de Utilização e Eficiência
suficientes para ser enquadrada como área produtiva e consequentemente ter o valor do
seu imposto em patamares aceitáveis.
No entendimento da empresa, o preenchimento do Campo "Área com projeto Técnico"
foi mais em função de demonstrar transparência nas suas ações administrativas, não
devendo a mesma ser penalizada economicamente por prestar informações verdadeiras e
precisas.
Poderia se argumentar também que o projeto implantado não deixa de ser um projeto
Técnico. Na época da entrega da Declaração, por não ter o responsável pelo
preenchimento da DITR o discernimento com relação a toda legislação que rege a
matéria e na intenção de declara algo que julgava procedente informou algo que não
configuraria um dado capaz de promover prejuízos com relação ao não pagamento de
impostos devidos.
O lançamento da informação que ensejou na lavratura do Auto de Infração, em nada
contribuiria para o resultado do imposto, não configurando por parte da empresa, ato
lesivo a Receita Federal com relação ao seu recolhimento.
A título de esclarecimento e para efeito de comprovação de que a informação declarada
do item " Área com projeto técnico" não alterou ou beneficiou a empresa com redução
do imposto é a de que ao se fazer o preenchimento da DITR/2001 excluindo esse item, o
valor do imposto seria o mesmo conforme se verifica das simulações em anexo.
Neste sentido, apelamos aos nobres conselheiros para que em considerando as
argumentações expostas, possa isentar a empresa de uma penalidade cuja a motivação
não encontra respaldo legal para ser levada adiante.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n. 70.235/1972, observando-se que o dia 20/11/2007 (dia
da Consciência Negra) é feriado estadual no Estado de Mato Grosso (Lei Estadual n.
7.879/2002), razão pela qual o dies a quo do prazo de impugnação iniciou-se em 21/11/2007
(ciência da decisão da DRJ em 19/11/2007) encerrando-se em 20/12/2007.
Passo à apreciação.
Em sede de julgamento de primeira instância, a DRJ pugnou por manter o
lançamento, com espeque nas seguintes razões de decidir:
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.504 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.000212/2005-48

[...]
Área de Pastagens/Projeto Técnico
6. O auditor fiscal glosou, da área declarada como área servida de pastagens, a área de
4.500,0ha declarada como "Área Implantada Objeto de Projeto Técnico, em decorrência
da falta de comprovação.
7. O Manual Para Preenchimento da DITR/2001, na pág 26, orienta o contribuinte para
informar no campo 11 - Área Implantada Objeto de Projeto Técnico, somente a área
efetivamente implantada em função de projeto técnico, relativo à pastagem, aprovado
por órgão federal competente, até 31 de dezembro de 2000, onde esteja prevista a
utilização de, no minguo, 80% da área aproveitável do imóvel visando prevenir a
desapropriação para fins de reforma agrária. O cumprimento das etapas de implantação
do projeto deve estar reconhecido anualmente pelo lucra (Lei n° 8.629, de 1993, art. 7o).
8. O impugnante apresentou vários documentos:
8.1 OF. DAP/DA1 N° 314198, Ref. Proc. no CUP 03020/00022/98, datado de 10/09/98,
do DAI-SUDAM comunicando á contribuinte que o Conselho Deliberativo da Sudam
em sua 264° Reunião Ordinária, realizada no dia 28.08.98, aprovou o pleito de
Colaboração Financeira de interesse do mesmo, fl. 17.
8.2. Resolução n° 8.837 do Conselho Deliberativo da Sudam que aprova o Projeto de
Implantação de interesse da contribuinte, fl. 17V .
8.3. Parecer de Análise DEI/PC- n° 037/9S. Processo n° CUP 03020/00022/98, com
aprovação da Procuradora Geral da Suciam, em 13/08/1998.
8.4. Parecer de Análise DARDA1 a° 109198, Processo n° CUP 03020100022198,
datado de 17/08/1998, fls.20/24, com decisão favorável á aprovação do projeto, nas
condições expressas no Parecer, fl.24V.
8.5. No Parecer n° 109/98, acima referido, consta no tópico "Planejamento de Ocupação
da Área" "Área Disponível para o Projeto 2.415,00ha”, fl. 20.
9. Através dos documentos acima relacionados sabe-se que o Projeto Técnico tem por
objetivo a bovinocaltura voltada à produção de novilhos precoces para abate, através
das práticas de cruzamento industrial e inseminação artificiai, com criação em regime
de semi-confinamento, fls. 17V, 18, 18V e 20.
9.1. Apesar dos documentos acima, o Impugnante não apresentou o Projeto Técnico,
como também não fez prova de que o mesmo tenha sido efetivado. O fato de o Projeto
Técnico ser aprovado não significa que tenha sido cumprido suas etapas_ impossível
lambem saber se as 6.980 cabeças de animais de grande porte declaradas para uma área
de pastagem de 2.315,0ha, considerada pelo auditor, está açambarcada pelo Projeto
Técnico, fl. 03.
9.3. Por todo o exposto, sou pela manutenção da glosa de 4.500,0ha de Ama de
Pastagens declarada pelo contribuinte corno Área Implantada Objeto de Projeto
Técnico.
10. Para que a área seja aceita como área de projeto técnico e necessário que atenda,
cumulativamente, aos seguintes requisitos:
I - que seja elaborado por profissional legalmente habilitado e identificado;
II - que esteja cumprindo o cronograma físico-financeiro originalmente previsto,
admitida a prorrogação de prazo, na forma da lei:
III - preveja que, no mínimo, 80% (oitenta por cento) da área total aproveitável do
imóvel esteja utilizada em, no máximo, 3 (três) anos para as culturas temporárias e 5
(cinco) para as culturas permanentes;
IV - que haja sido aprovado pelo órgão federal competente até 31 de dezembro do ano
anterior ao do exercício em cobrança
V - que estas áreas de implantação do Projeto estejam aprovadas anualmente pelo
INCRA.
13. Ante o exposto, e considerando tudo o mais que do processo consta, VOTO pela
PROCEDÊNCIA do lançamento.
[...]
Considerando-se que a Recorrente não aduz novas razões de defesa, nem conjunto
probatório além daquele já apreciado pelo órgão julgador de primeira instância, confirmo e adoto a
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.504 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.000212/2005-48

decisão recorrida, nas suas razões de decidir, acima transcritas, forte no art. 57, § 3o., do Anexo II do
RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343/2015.
Nesse contexto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital